Tribunal: STF
Processo: RE 135308
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DIRETAMENTE
DE DECISÃO SINGULAR. CABIMENTO NA SISTEMATICA DA CARTA DE 1988.
          A recorribilidade extraordinária diretamente de decisão
singular em embargos infringentes, nas causas de alçada, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritaria
ocorrida no julgamento do RE 136.154-9. Nesse precedente ficou
estabelecido que a existência de contencioso constitucional, a ser
dirimido pela Corte, viabiliza a interposição de recurso
extraordinário contra decisão emanada de juizes de primeiro grau.
          Prevalencia da sentença monocratica que deferiu o
reajuste salarial postulado.
          Recurso extraordinário não conhecido.